Tribunal: TJES
Processo: 5000753-79.2025.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-79.2025.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA VENTURINI SIQUEIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DECORRENTES DO USO DE DROGAS ILÍCITAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECUSA AO TRATAMENTO. RISCO À PRÓPRIA INTEGRIDADE E À DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária de sentença proferida em ação de internação compulsória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Neide Aparecida Venturini Siqueira em face de Alex Venturini Siqueira, do Município de Nova Venécia e do Estado do Espírito Santo, na qual foi julgado procedente o pedido para determinar que os entes públicos promovam a internação compulsória do requerido em clínica ou hospital especializados, com acompanhamento profissional pelo período necessário, condicionada a alta à expressa prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os pressupostos fáticos e legais para a internação compulsória do requerido, diante do quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso excessivo de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas, da recusa ao tratamento e do risco à própria integridade e à de terceiros; (II) estabelecer se o Estado do Espírito Santo e o Município de Nova Venécia respondem solidariamente pela implementação e custeio da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O laudo médico e o questionário acostados aos autos demonstram que o requerido é portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso excessivo de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas (CID F19), com comportamentos inadequados e agressivos que causam prejuízos a si, a terceiros e aos familiares.

A prova documental evidencia estado crítico de saúde, risco iminente decorrente da não adesão ao tratamento ambulatorial e necessidade de internação urgente em clínica especializada de longa permanência, conforme recomendação médica expressa.

A recusa voluntária do paciente em se submeter ao tratamento indispensável agrava substancialmente o quadro clínico e torna a internação compulsória medida excepcional, porém necessária para salvaguardar sua integridade física e mental.

A Lei Federal n. 10.216/2001 e a Lei Federal n. 13.840/2019 admitem a internação determinada judicialmente quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e há laudo médico circunstanciado a justificar a medida.

O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado e ao Município, no âmbito do SUS, o dever conjunto de assegurar assistência terapêutica integral, de modo que os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento do tratamento necessário ao cidadão sem recursos.

A jurisprudência do TJES reconhece que a internação compulsória de dependente químico exige opinião técnica sólida, constitui providência de caráter excepcional e se legitima quando comprovado risco à própria integridade ou à de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A internação compulsória de dependente químico é admissível, em caráter excepcional, quando laudo médico circunstanciado comprova a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, a recusa ao tratamento e o risco à própria integridade ou à de terceiros. 2. O art. 196 da Constituição Federal impõe responsabilidade solidária ao Estado e ao Município pelo custeio e implementação de internação compulsória necessária à proteção da saúde. 3. A proteção da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde legitima a intervenção judicial para assegurar tratamento adequado quando demonstrada omissão da rede pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, caput, e 196; Decreto-Lei n. 891/1938, art. 29 e § 1º; Lei Federal n. 10.216/2001; Lei Federal n. 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 20.335/PR; TJES, Apelação/Reexame Necessário n. 0008441-60.2008.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08-03-2016, pub. 16-03-2016; TJES, Apelação/Reexame Necessário n. 0022242-58.2014.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 01-03-2016, pub. 11-03-2016; TJES, Remessa Necessária n. 0001602-48.2019.8.08.0006, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, pub. 26-05-2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 19-09-2017, pub. 29-09-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5000753-79.2025.8.08.0038.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: NEIDE APARECIDA VENTURINI SIQUEIRA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E ALEX VENTURINI SIQUEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos da “ação de internação compulsória c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por Neide Aparecida Venturini Siqueira contra Alex Venturini Siqueira, o Município de Nova Venécia e o Estado do Espírito Santo.

Por meio da respeitável sentença foi julgado procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e confirmada a liminar a seu tempo deferida, consolidando a obrigação dos entes federados de garantirem o tratamento médico hospitalar ao assistido.

Não há recurso voluntário.

Na respeitável sentença recorrida restou esclarecido que “está claro o estado crítico de saúde do (a) favorecido (a), sendo imprescindível a internação urgente”. Restou demonstrado pelos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo médico e o questionário correspondente, que ALEX VENTURINI SIQUEIRA é portador de “transtornos mentais e comportamentais, decorrentes do uso excessivo de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas (CID F19 - P19)”. Tais condições resultam em “comportamentos inadequados e agressivos, resultando em prejuízos tanto para si próprio quanto para terceiros, inclusive afetando negativamente seus familiares”, evidenciando o risco iminente decorrente da não adesão ao tratamento ambulatorial e a necessidade de internação em clínica especializada de longa permanência, conforme expressa recomendação da Dra. Teresa Gomez Herrera (RMS 3200666-ES).

Ademais, a prova documental é robusta ao apontar que o paciente, por espontânea vontade, não aceita submeter-se ao tratamento indispensável, o que agrava substancialmente o quadro clínico e justifica a medida extrema da internação compulsória como via necessária para a salvaguarda da sua própria integridade física e mental. Sob esse prisma, a responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos emerge do texto constitucional, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe ao Estado e ao Município o dever conjunto de assegurar a assistência terapêutica integral aos cidadãos desprovidos de recursos financeiros para custear tratamentos de alta complexidade.

Não vejo razão para modificação da sentença por estar em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal, e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal). 2. Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335/PR). 3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades. 4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/reexame necessário n. 0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8), Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 08-03-2016, data da publicação no Diário: 16-03-2016).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante. (Apelação/reexame necessário n. 0022242-58.2014.8.08.0035, órgão julgados: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 01-03-2016, data da publicação no Dario: 11-03-2016).

Portanto, “A internação compulsória de dependente químico é medida excepcional, admissível quando comprovada sua necessidade por laudo técnico, em face de risco à própria integridade ou à de terceiros. O dever de custeio recai solidariamente sobre os entes federativos, à luz do art. 196 da CF/88.” (TJES; RN 0001602-48.2019.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 26-05-2025)

Especificamente sobre a internação compulsória de toxicômanos, o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não”.

§1º. A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Ainda sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988)” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Neste particular, é imperioso destacar que a pretensão da parte autora encontra-se devidamente amparada pelo disposto na Lei Federal n. 10.216/2001 e na Lei Federal n. 13.840/2019, as quais admitem a internação determinada pela Justiça quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e houver laudo médico circunstanciado caracterizando os motivos da medida. Na hipótese, a necessidade de salvaguardar a incolumidade física do requerido e de seus familiares legitima a aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em sua vertente protetiva, assegurando ao doente o acesso ao tratamento condigno que a rede pública, rotineiramente, omite-se em disponibilizar voluntariamente.

Por oportuno, consigno que a saúde é considerada, em sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, artigo 196).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.